Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0707394-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, JACKSON RENATO DE ANDRADE IMPETRANTE: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO AUTORIDADE: 5A VARA DE ENTORPECENTES D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover em relação à petição lançada no (ID 44189536). Como se pode observar, cuida-se apenas de juntada da petição inicial de habeas corpus impetrado em 02/03/2022 pelos ilustres advogados Mateus de Carvalho da Silva e Yuri Gargari Rocha, em favor de Thalles Washington Duarte Souto, no bojo do qual foi deferida a liminar postulada, nos termos da r. decisão proferida pelo eminente Desembargador Asiel Henrique (ID 44187820). Desse modo, cumpram-se, de imediato, as determinações precedentes (ID 44186434). Determino, ainda, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Jansen Fialho de Almeida, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de março de 2023, às 21h36. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)